Tribunal: TJPA
Processo: 0001751-57.2014.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001751-57.2014.8.14.0069

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO GILSON DA SILVA FREITA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001751-57.2014.8.14.0069

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: FRANCISCO GILSON DA SILVA FREITAS

ADVOGADO: DR. WANDER NUNES DE RESENDE – OAB/TO 657

ADVOGADO: DR. WANDER FILHO NUNES DE RESENDE – OAB/PA 30947

PROCURADORA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. VEREDICTO ABSOLUTÓRIO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
.
INOCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 - A absolvição pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo ser cassada pelo Tribunal quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001751-57.2014.8.14.0069

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: FRANCISCO GILSON DA SILVA FREITAS

ADVOGADO: DR. WANDER NUNES DE RESENDE – OAB/TO 657

ADVOGADO: DR. WANDER FILHO NUNES DE RESENDE – OAB/PA 30947

PROCURADORA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da comarca de Pacajá que absolveu Francisco Gilson da Silva Freitas do crime de homicídio duplamente qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, II e IV do CP.

Narra a inicial acusatória, que no dia 15/03/2008 por volta das 04h da manhã, no interior do “Bar do Colonos”, o Apelado ceifou a vida da vítima Márcio Borges Almeida com dois disparos de arma de fogo.

Consta nos autos que no dia dos fatos o ofendido se encontrava consumindo bebida alcoólica no local com outros amigos, momento em que se envolveu em uma confusão com o Recorrido e, ato contínuo passaram a travar luta corporal, ocasião em que o Apelado sacou a arma e desferiu os tiros que levaram a vítima a óbito.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Conselho de Sentença, sobreveio sentença absolutória (Id. 4651883).

Inconformado, o Ministério Público se insurge apontando a insubsistência da sentença, posto que contraria o que consta nos autos no que se refere a autoria dolosa do crime contra a vida, o que enseja nova sessão do júri (Id. 4651884).

Em
contrarrazões
a defesa postula o improvimento do recurso do Ministério Público.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, reforçando que a absolvição sob análise não encontra nenhum apoio no conjunto probatório angariado nos autos (Id. 4651887).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Cuida-se de Recurso de Apelação em que o Ministério Público postula a nulidade do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, a fim de submetê-la a nova sessão.

A Acusação sustenta que a materialidade é irrefutável, comprovada pelo Laudo cadavérico de fls. 12, bem como a autoria delitiva, alicerçada nos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo.

Razão não lhe assiste.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais. A regra prevista no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Trata-se de decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível, assim, de cassação pelo Tribunal.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra amparo em provas produzidas durante a instrução processual, conforme se verifica a seguir.

A testemunha Deuzimar Pereira da Silva, proprietário do estabelecimento em que ocorreram os fatos, afirmou que a vítima havia chegado cedo e estava alcoolizada; que a conhecia relatando que “quando ele bebia cachaça, era problema”. Enfatizou que o ofendido era fisicamente maior que o Apelado e que já havia desrespeitado a própria testemunha momentos antes, dizendo: “hoje, eu quero dar um tapa em alguém, pode ser até no dono” (Id. 4657559).

O depoente relatou ainda, que a vítima já havia passado pela mesa do Recorrido algumas vezes insultando-o verbalmente e que esta iniciou as agressões físicas, lançando o Apelado ao chão por três vezes e que durante esta luta foram disparados os tiros que levaram o ofendido a óbito (Id. 4657559 e 4657558).

Tais assertivas corroboram a versão fornecida pelo Recorrido durante seu interrogatório em plenário.

Neste contexto, vejo que os jurados resolveram acatar a tese defensiva, com base na prova dos autos, de modo que não há que se falar em decisão contrária ao conjunto probatório.

Sobre este prisma, para que a decisão absolutória seja anulada
deve ficar patente que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo
, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto anteriormente.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

No caso sob análise, cassar a decisão absolutória do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Ante o exposto, observados os fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 27/10/2022